Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-73.2020.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. Associação de moradores. Loteamento fechado. Taxa de manutenção. Insurgência contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança. Impertinência. Tema 492 do STF. Inconstitucionalidade de cobrança da taxa de manutenção de não associados até o advento da Lei no 13.465/17, a partir da qual é possível cobrar desde que já possuidor do lote e haja adesão ao ato constitutivo da

Ementa:
APELAÇÃO. Associação de moradores. Loteamento fechado. Taxa de manutenção. Insurgência contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança. Impertinência. Tema 492 do STF. Inconstitucionalidade de cobrança da taxa de manutenção de não associados até o advento da Lei no 13.465/17, a partir da qual é possível cobrar desde que já possuidor do lote e haja adesão ao ato constitutivo da entidade equiparada a administradora de imóveis. No caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação deve estar registrado no competente Registro de Imóveis. In casu, ausência de novo ato constitutivo da associação após o advento da referida lei. Notificação enviada pelos requeridos à requerente pleiteando a desassociação. Possibilidade. Princípio da liberdade de associação. Anuência da entidade de moradores. Notificação informando o término do direito de fruição dos serviços prestados pela associação. Serviços elencados que não se caracterizam como indivisíveis. Ata da assembleia aprovando a suspensão do fornecimento dos serviços de distribuição de água em face dos desassociados. Contradição no ato de cobrança diante da anuência à desassociação. Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Violação do princípio da boa-fé objetiva. Preliminar de ausência de impugnação específica, alegada em sede de contrarrazões. Afastada. Existência de irresignação aos fundamentos da sentença. Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa. Descabimento. Prova pleiteada que não era necessária para o julgamento da lide.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.